Tribunal: STF
Processo: ARE 1508033
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi prolatado acórdão com a seguinte ementa (eDOC 216, p. 1/2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO EM CONTEXTO DE QUADRILHA OU BANDO. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. AUTORIZAÇÃO DEVIDA. CONHECIMENTO PELAS PARTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TIPO PENAL. ADEQUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCESSIVO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Havendo expressa afirmação da Corte de origem de que a defesa teve acesso aos elementos da quebra de sigilo fiscal, bem como à decisão que a autorizou, não há como este Tribunal alterar tais premissas fáticas sem extenso revolvimento de acervo fático e probatório, vedado na via eleita. 



    2. Ao contrário do alegado pela defesa, o agravante não foi condenado por delito de organização criminosa, porquanto ainda não vigente a Lei n. 12.850/2013, mas sim por lavagem de dinheiro em contexto de ação de quadrilha ou bando, conforme definido, à época, pela Lei n. 9.034/1995, cuja ementa descrevia que o normativo "[d]ispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas". Logo, não há de se falar em retroatividade de lei penal em prejuízo do réu ou atipicidade da conduta. 



    3. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que, nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado" (HC n. 557.515/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020.) 



    4. No caso em tela, o agente seria membro de organização criminosa que adulterava e vendia combustíveis adulterados, realizando lavagem do capital obtido no período entre 1999 e 2006, tendo sido consignado no acórdão de apelação que ele, apenas no ano de 2004, havia movimentado quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a despeito de haver declarado renda de apenas R$ 128.625,00 (cento e vinte e oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais) no mesmo ano, montante que justificou adequadamente a exasperação da pena-base em 6 (seis) meses. 



    5. Tendo em vista que a pena do agente atingiu o montante final de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, com aumento da pena-base em 1/6, e apresentada fundamentação concreta, é de rigor a manutenção do regime inicial fechado, em interpretação contrario sensu da Súmula n. 440 desta Corte, bem como em observância aos ditames do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 253).



    No recurso extraordinário interposto por CARLOS AUGUSTO DE ASSIS MEDEIROS, baseado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, X, XII, LVI, XXXIX e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: (i) a ocorrência das prescrições punitiva e executória; (ii) inexistência de autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal do recorrente, de modo que as informações fiscais daí decorrentes são ilícitas; (iii) violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (iv) a atipicidade da conduta praticada pelo recorrente “por falta de definição jurídica, à época dos fatos, para organização criminosa”; (v) “a simples menção ao suposto ‘quantum monetário envolvido’ já é elemento que integra o tipo penal de lavagem de dinheiro e não poderia ter sido utilizado como fundamento válido para exasperar a reprimenda do Recorrente”; (vi) o regime inicial para o cumprimento da reprimenda foi indevidamente fixado (eDOC 259). 



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 339 e 182 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 278). 



    Na esfera do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o julgado restou sintetizados nos seguintes termos (eDOC 75, p. 6):



    “Lavagem de Dinheiro - Preliminares de nulidade rejeitadas. Réus HUBERTO, VIVIANI, OTO, FERNANDO, ANDRÉ, MARCELO e CARLOS: condenação mantida. Adequação das penas. Necessidade. Diminuição da pena -base, afastamento do concurso formal de crimes e manutenção da continuidade. Regime corretamente fixado. Apelos parcialmente providos. Réus VALTER, EDSON e MARILENE: absolvição decretada. Insuficiência de provas de que soubessem da lavagem de dinheiro, de que não foram beneficiários. Apelos providos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 84).



    No recurso extraordinário de HUBERTO ARMBRUSTER NETO e outros, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LII, X, XII, LIV, LVI, XXXIX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: (i) afronta ao princípio do juiz natural, porquanto a juíza sentenciante dos presentes autos estaria impedida, haja vista que é “casada com o Dr. LUIZ AUGUSTO BARRICHELLO NETO, magistrado que, por sua vez, examinou a matéria de fundo desta causa, exercendo jurisdição em processo que versa sobre fatos que embasaram esta acão penal”; (ii) inexistência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário dos recorrentes, de modo que as provas daí decorrentes seriam ilícitas; (iii) vulneração ao princípio da legalidade ante a ausência de prévia conceituação dogmática daquilo daquilo que venha a ser “organização criminosa”; (iv) violação ao princípio da individualização da pena, visto que “as condições pessoais, subjetivas, dos Recorrentes, acrescidas das circunstâncias objetivas favoráveis, impõem obrigatoriamente a fixação da pena-base fixada no mínimo legal”; e (v) afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, especialmente no que se refere à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda (eDOC 92). 



    No apelo extremo de MARCELO PRADA, baseado no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, alega-se vulneração ao art. 5º, XXXIX e XL, Constituição da República.



    Em suas razões, assevera que houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, tendo em vista que, “pela redação original da Lei 9613/98, vigente a época dos fatos, necessário fazia-se a ocorrência de condenação em crime antecedente, o que inexiste no caso presente, pois no processo acusatório anterior, o recorrente foi absolvido” (eDOC 95, p. 5). 



    No extraordinário de FERNANDO GALETTI SANCHES, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se afronta ao princípio da legalidade. 



    Busca-se, em suma, a declaração de nulidade das penas aplicadas no caso concreto, sob o argumento de que “o Recorrente foi condenado com base em Leis revogadas, sendo o entendimentos das Leis vigentes, definidas como mais gravosa” (eDOC 99, p. 5). 



    Os extraordinário interpostos por Fernando Galetti e Marcelo Prada foram inadmitido mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF (eDOCs 111 e 114), ao passo que o apelo extremo de Humberto Armbruster Neto e outros foi julgado prejudicado, em parte, ante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, e, no mais, inadmitido, tendo em vista a incidência das Súmulas 282 e 279 desta Corte Suprema, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 112). 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Recurso Extraordinário de Carlos Augusto de Assis Medeiros - interposto perante o STJ. 



    Inicialmente, em relação às supostas violações aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, especialmente no que toca ao princípio da individualização da pena e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, observo que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso mediante aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, de modo que o apelo extremo, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    Quanto ao pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, conforme assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido não abordou, em momento algum, a matéria relativa ao transcurso do lapso prescricional, seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória. 



    No ponto, cabe salientar que sequer houve oposição de embargos de declaração, de modo que a matéria constitucional supostamente violada não foi analisada pelo aresto recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1182477 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20-05-2019 - grifei)



    Ademais, no que concerne ao reconhecimento da prescrição de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. 



    Acerca do tema, confira-se o entendimento da Corte:



    “ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.114.231-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2018 - grifei) 



    “(...) Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1196479AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.05.2019 - grifei). 



    “(....) III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 65 extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados” (AI 600.500-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.12.2013 - grifei). 



    “(...) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE EVENTUAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E/OU SUSPENSIVAS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.040.402 -AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20.9.2018 - grifei) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes”(ARE 1.092.752-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 24.03.2020 - grifei) 



    Em relação à quebra do sigilo fiscal do recorrente, embora a defesa alegue a inexistência de autorização judicial para a medida, a sentença é clara em consignar que o procedimento foi devidamente autorizado pela 2ª Vara Criminal, conforme se depreende do seguinte trecho do decreto condenatório (eDOC 34, p. 8). 



    "1.4. Repilo, igualmente a preliminar de inexistência de decisão judicial que tenha deferido a quebra do sigilo fiscal dos acusados, eivando de vicio os atos que se sucederam, porquanto, nos autos 294/04, da 2a Vara Criminal houve decisão judicial autorizando a ‘quebra’ do sigilo fiscal dos acusados.”



    A Corte Estadual, por sua vez, chancelou o entendimento de primeira instância, nos seguintes termos (eDOC 75, p. 8):



    “2. Quanto à autorização para a quebra de sigilo fiscal dos apelantes, a menção da r. sentença ao fato de ter sido decretada no procedimento cautelar que, correlato ao presente, teve curso perante a 2a Vara Criminal de Limeira, instruiu a Ação Penal n° 0006489-59.2006.8.26.0320 e serviu para que aqui se arguisse o impedimento da Meritíssima Juíza sentenciante - fato que exclui a possibilidade de que se alegue incerteza a respeito de quais autos seriam esses - impunha aos réus demonstrar o contrário, ônus do qual não se desincumbiram.” 



    Com efeito, conforme bem assentado pelo STJ, “a defesa não só teve acesso aos autos do feito em que foram autorizadas as quebras dos sigilos bancários, como alguns defensores se utilizaram do processo para arguir o impedimento da magistrada sentenciante, o que afasta a alegação de que não teve acesso à decisão de quebra do sigilo” (eDOC 216, p. 7). 



    Ainda que assim não fosse, importa observar que eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelas instâncias ordinárias demandaria inequívoco reexame de fatos e provas, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. 



    1. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 24. Crédito tributário constituído previamente à denúncia por crime contra a ordem tributária. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 716904 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13-12-2012 - grifei)



    Quanto à tese de violação ao princípio da legalidade/tipicidade, porquanto não haveria prévia conceituação dogmática em relação à expressão “organização criminosa”, verifico que a questão possui natureza eminentemente infraconstitucional, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão recorrido (eDOC 216, p. 8):



    “(...)



    Como bem delineado acima, os agentes não foram condenados por delito de organização criminosa, porquanto ainda não vigente a Lei n. 12.850/2013, mas sim por lavagem de dinheiro em contexto de ação de quadrilha ou bando, conforme definido, à época, pela Lei n. 9.034/1995, cuja ementa descrevia que o normativo ‘[d]ispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas’.”



    Sendo assim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, consoante a cristalizada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1447404 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023 - grifei)



    Recurso Extraordinário de Humberto Armbruster Neto e outros - interposto perante o TJ/SP. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à suposta ofensa ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    No que se refere à suposta violação ao princípio do juiz natural, observo o TJ/SP deixou expressamente consignado que “o rol taxativo previsto pelo artigo 252, do Código de Processo Penal proíbe o Juiz de exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge. No caso, um deles atuou na fase administrativa, que não deve ser confundida com a processual” (eDOC 75, p. 8), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1238143 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-12-2019 - grifei)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1320550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-03-2023 - grifei)



    Em relação à quebra do sigilo fiscal dos recorrentes, embora a defesa alegue a inexistência de autorização judicial para a medida, a sentença é clara em consignar que o procedimento foi devidamente autorizado pela 2ª Vara Criminal, conforme se depreende do seguinte trecho do decreto condenatório (eDOC 34, p. 8). 



    "1.4. Repilo, igualmente a preliminar de inexistência de decisão judicial que tenha deferido a quebra do sigilo fiscal dos acusados, eivando de vicio os atos que se sucederam, porquanto, nos autos 294/04, da 2a Vara Criminal houve decisão judicial autorizando a ‘quebra’ do sigilo fiscal dos acusados.”



    A Corte Estadual, por sua vez, chancelou o entendimento de primeira instância, nos seguintes termos (eDOC 75, p. 8):



    “2. Quanto à autorização para a quebra de sigilo fiscal dos apelantes, a menção da r. sentença ao fato de ter sido decretada no procedimento cautelar que, correlato ao presente, teve curso perante a 2a Vara Criminal de Limeira, instruiu a Ação Penal n° 0006489-59.2006.8.26.0320 e serviu para que aqui se arguisse o impedimento da Meritíssima Juíza sentenciante - fato que exclui a possibilidade de que se alegue incerteza a respeito de quais autos seriam esses - impunha aos réus demonstrar o contrário, ônus do qual não se desincumbiram.” 



    Com efeito, importa observar que eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelas instâncias ordinárias demandaria inequívoco reexame de fatos e provas, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. 



    1. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 24. Crédito tributário constituído previamente à denúncia por crime contra a ordem tributária. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 716904 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13-12-2012 - grifei)



    Quanto à tese de violação ao princípio da legalidade/tipicidade, porquanto não haveria prévia conceituação dogmática em relação à expressão “organização criminosa”, verifico que a questão possui natureza eminentemente infraconstitucional, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão recorrido (eDOC 75, p. 9):



    “4. No mesmo passo, os Tribunais Superiores em uníssono entenderam pela aplicabilidade do inciso VII do artigo 1° da Lei n° 9.613/98, admitindo o conceito de organização criminosa como aquele previsto na convenção de Palermo, aprovada pelo Decreto Legislativo n° 231, de 29 de maio de 2003 e promulgada pelo Decreto n° 5.015, de 12 de março de 2004, hoje definido textualmente pelo § 1° do artigo 1° da Lei n° 12.850/2013.



    Além disso, conforme salientado no parecer ministerial, "não se pretende a responsabilização criminal dos apelantes por delito que não está previsto em lei (crime de organização criminosa) em evidente ofensa ao Princípio da Legalidade/Tipicidade, mas sim a punição de delito de lavagem de capitais oriundos de crimes (qualquer um) cometidos por organização criminosa" (fls. 4023)”



    Sendo assim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, consoante a cristalizada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1447404 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023 - grifei)



    Ademais, conforme bem apontado pelo STJ, “os agentes não foram condenados por delito de organização criminosa, porquanto ainda não vigente a Lei n. 12.850/2013, mas sim por lavagem de dinheiro em contexto de ação de quadrilha ou bando, conforme definido, à época, pela Lei n. 9.034/1995, cuja ementa descrevia que o normativo ‘[d]ispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas’” (eDOC 216, p. 8).



    Por fim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Recurso Extraordinário por Marcelo Prada - interposto perante o TJ/SP. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Recurso Extraordinário interposto por Fernando Galetti Sanches - interposto perante o TJ/SP. 



    De plano, constato que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados no acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 da Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354086-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022, grifei).



    Não bastasse, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que de